Tribunal: TJSP
Processo: 2094739-28.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal n. 2.167, de 15 de junho de 2016, a qual autoriza o Poder Executivo a outorgar permissão de uso de imóvel público municipal à pessoa jurídica específica – Hipótese de dispensa de licitação prevista em Lei Municipal em desconformidade à disposta na Lei Federal – Competência privativa da União para legislar acerca de normas gerais de licitação

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei Municipal n. 2.167, de 15 de junho de 2016, a qual autoriza o Poder Executivo a outorgar permissão de uso de imóvel público municipal à pessoa jurídica específica – Hipótese de dispensa de licitação prevista em Lei Municipal em desconformidade à disposta na Lei Federal – Competência privativa da União para legislar acerca de normas gerais de licitação – Inteligência do artigo 22, inciso XXVII da Constituição Federal – Ofensa ao pacto federativo – Contrariedade ao princípio da impessoalidade – Artigos 111, 117 e 144 da Constituição do Estado de São Paulo – Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial – Ação julgada procedente.